Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETIRADA DA PENHORA DE FATURAMENTO. PRETENSÃO NÃO DEBATIDA NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULA DE CHEQUE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM DECORRÊNCIA DA INSTAURAÇÃO DA RECUPERAÇAO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. OMISSÕES QUANTO À INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.101/2005, ARTS. 805 E 866, §1o DO CPC, E EFEITOS DO STAY PERIOD. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Evidenciado que os embargantes pretendem suprir a deficiência do recurso de apelação em relação à sua pretensão de retirada da penhora de faturamento de empresa embargante, vindo a suscitá-la apenas em sede de embargos de declaração, resta caracterizada a inovação recursal, quanto ao particular.

2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

3. Não se observa no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão, porquanto fora devidamente esclarecido, em tópico próprio, que a pretendida suspensão do processo executivo, fundada na Lei no 11.101/2005, deve ser pleiteada no juízo onde se processa a recuperação judicial, não se tratando de matéria passível de ser suscitada em embargos à execução, nos termos do artigo 52 da aludida norma. 3.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.2.Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do apelo, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.